Tribunal: STF
Processo: Rcl 75448
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Decminas Distribuição e Logístima S.A. alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0012184-90.2017.5.03.0031, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, ADI 3961, ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgãos reclamados mantiveram íntegra decisão que reconheceu vínculo empregatício com a parte beneficiária, que havia sido contratada como transportador autônomo de cargas.



    Afirma que o art. 5º da lei 11.442/07, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADC 48, expressamente confere natureza comercial aos contratos de que se cuida, pelo que a competência para apreciar e julgar o feito é da justiça comum.



    Defende “que é lícita qualquer forma de terceirização, não se justificando o reconhecimento de vínculo de emprego direto com a tomadora em razão da inserção do obreiro em sua atividade-fim”. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Em sua contestação, a parte beneficiária defende a higidez dos atos reclamados ante a ausência de contrato formal de prestação de serviços com fundamento na lei n. 11.442/2007. Requer seja negado seguimento à reclamação.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegadas ofensas aos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADI 3.961. 



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu configurada relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT, ante a ausência de contrato de transporte autônomo nos autos, nos seguintes termos:



    [...]



    Entrementes, para tentativa de comprovação das alegações, reclamada juntou tão somente registro do reclamante na ANTT como autônomo (id. 2a39efe), contrato de prestação de serviços de transporte de cargas com cooperativa (id. 70272be) os relatórios de frete (id. f2824f5).



    Incontroversa, no contexto, realização de transporte para reclamada em veículo próprio, arcando autor com as despesas para contratação de "ajudantes" (id. 24lf3cc), competia empresa atenção às obrigações objetivas expressas na norma de regência.



    Conforme transcrito, expresso teor do art. 4º da Lei n. 11.442/2007, sobre necessidade de celebração do contrato entre empresa transportadora transportador autônomo, definindo "a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente", ao passo que art. 6º da referida lei prevê que: "O transporte rodoviário de cargas será efetuado sob contrato ou conhecimento de transporte, que deverá conter informações para completa identificação das partes dos serviços de natureza fiscal". Ocorre que nenhum contrato por escrito nesse sentido foi apresentado, seja respeito da forma da prestação de serviços do transportador autônomo de cargas, seja estabelecendo informações para identificação das partes dos serviços de natureza fiscal.



    Aqui, cumpre destacar que embora não haja previsão expressa na Lei 11.442/2007 dispondo forma escrita do contrato, infere—se pela leitura do mencionado art. 6º que as informações necessárias para transporte de cargas devem ser escritas, ainda que por meio do "conhecimento do transporte", dada complexidade dos dados necessários para realização da atividade.



    Destaca—se, ainda, que art. 2º, §1º, I da Lei nº 11.442/2007 dispõe que transportador autônomo de carga deve "comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel". Todavia, não ha prova nos presentes autos de que veículo de propriedade do reclamante fosse registrado em seu nome no órgão de trânsito na referida categoria (veículo de aluguel).



    Além disso, não ha prova de que reclamante se encontrasse com inscrição valida na ANTT, pois comprovante juntado com defesa revela cancelamento do registro (id. 2a39efe Pag. 1), de modo que não pode ser considerado como Transportador Autônomo de Cargas, nos termos legais. (grifei)



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a recurso de revista com os seguintes fundamentos:



    O Tribunal Regional do Trabalho, ao exercer o juízo de admissibilidade recursal, em conformidade com a competência decisória prevista no art. 896, § 1º, da CLT, denegou seguimento ao recurso de revista, adotando a seguinte fundamentação, verbis:



    [...]



    Inviável o seguimento do recurso, no que se refere à competência da Justiça do Trabalho, diante da conclusão da Turma no sentido de que:



    "Portanto, a decisão do E. STF sobre a matéria tratada na ADC n. 48, por si só, não afasta o direito ao reconhecimento do vínculo de emprego por esta Justiça Especializada, que é competente para apreciar e julgar a questão, caso configurados os requisitos necessário à declaração do liame empregatício.



    E considerando que o objeto da pretensão inicial é, justamente, o reconhecimento da vinculação empregatícia que sustenta o autor havida entre as partes, a teor do artigo 114, inciso I da Constituição Federal é competente a Justiça do Trabalho para exame da controvérsia".



    No que diz respeito à competência da Justiça do Trabalho, aplicação da Lei 11.442/2007/caso concreto, fraude/reconhecimento do vínculo de emprego,observa-se que o entendimento manifestado pela Turma está assentado no substrato fático-probatório existente nos autos. Para se concluir de forma diversa seria necessário revolver fatos e provas, propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, à luz da Súmula nº 126 do TST. A assertiva recursal de que relação meramente comercial/civil entre as partes não encontra respaldo na moldura fática retratada na decisão recorrida, o que afasta a tese de violação aos preceitos da legislação federal e de divergência jurisprudencial.



    [...]



    A despeito da argumentação apresentada, infere-se, das razões deduzidas neste agravo, que o recurso de revista não enseja admissibilidade, pois não comprovado eventual equívoco na decisão atacada. Dessa forma, os óbices processuais indicados por ocasião da prolação do juízo de prelibação persistem e são suficientes a macular a transcendência da causa.



    Em verdade, o recurso de revista não se enquadra nos critérios disciplinados no art. 896-A, § 1º, da CLT, de modo a justificar a atuação desta Corte Superior. Isso porque as questões veiculadas no apelo não são novas e, portanto, não ensejam a fixação de tese jurídica e uniformização de jurisprudência (transcendência jurídica), bem como não atritam com a jurisprudência sumulada do TST ou do STF (transcendência política), nem evidenciam controvérsia que envolva valores elevados (transcendência econômica) ou ofensa a direito social assegurado na Constituição da República de 1988 (transcendência social).



    Na ausência de temática que extrapole os interesses meramente subjetivos da demanda, forçoso reconhecer que a causa não oferece transcendência em nenhum dos seus aspectos.



    De acordo com o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, não há, nos autos originários, documentação que indique a contratação do trabalhador como transportador autônomo. 



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nas ADC 48, ADPF 324 e ADI 3.961. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente